Tribunal: STF
Processo: AI 816273
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-04-23
Data de publicação: 2013-04-23

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TEMPESTIVIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E LV, DA CF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - É pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância de normas processuais. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria meramente indireta. Precedentes



    II - Esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedentes.



    III - Agravo regimental improvido.